Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-TRATOS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de detenção pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos praticados contra seus filhos menores. A defesa requer a absolvição, alegando insuficiência de provas, atipicidade por ausência de dolo no abandono e afirmando que o depoimento da vítima sofreu influência de alienação parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de deixar os filhos menores sozinhos na residência configura atipicidade por ausência de dolo no crime de abandono de incapaz; e (ii) examinar se o acervo probatório, em especial o depoimento especial da vítima, é suficiente para afastar as alegações de alienação parental e manter a condenação pelo crime de maus-tratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de abandono de incapaz estão comprovadas, uma vez que a genitora deixou os filhos menores desacompanhados por várias horas, sem alimentação e expostos a risco de queda de sacada, o que evidencia o dolo de perigo concreto consubstanciado na abstenção voluntária do dever de cuidado e vigilância.
4. No crime de maus-tratos, o laudo pericial e as fotografias atestam cabalmente as lesões físicas sofridas pela vítima. O depoimento especial da menor, colhido sob protocolos técnicos apropriados, revelou-se fluido e coerente, não se vislumbrando direcionamento ou indução que corrobore a tese de alienação parental.
5. O relato da ofendida encontra amplo respaldo em provas objetivas e testemunhais, demonstrando o dolo da agente na vontade livre de abusar dos meios de correção e disciplina, configurando inegável excesso punitivo e inviabilizando o acolhimento das teses absolutórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O dever de cuidado inerente à genitora não é afastado por alegações desprovidas de provas, impondo-se a responsabilização penal quando demonstrada a grave negligência que expõe menores a perigo concreto de abandono, bem como a efetiva lesão decorrente do abuso dos meios de correção e disciplina."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 133, § 3o, II, e 136, § 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087430, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 1981304, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.03.2025.